Tribunal: STF
Processo: HC 210467
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA PRATICADAS CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2021, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, em benefício de Luan Nunes Dornelis, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.12.2021, desprovido o agravo regimental, mantendo decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que denegou o Habeas Corpus n. 703.574/SP.



O caso



    2. Em 8.4.2019, o paciente foi condenado em primeira instância à pena de três meses e dez dias de detenção em regime inicial semiaberto, pela prática de ameaça e por três delitos de vias de fato (caput do art. 147 do Código Penal c/c caput do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Consta dos autos que:



    “(...) entre os dias 6 e 22 de julho de 2017, na residência localizada na Rua Caingangs, nº 734, Vila Tupã Mirim I, nesta cidade e Comarca de Tupã/SP, LUAN NUNES DORNELIS, qualificado diretamente às fls. 46, prevalecendo de relação de coabitação e afeto, nos moldes da Lei n. 11.340/06, ofendeu a integridade corporal e ameaçou sua companheira Mônica Taís dos Santos Taparelli, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. Consta que, na semana dos fatos, o indiciado bateu a cabeça de Mônica2 (duas) vezes contra a parede e desferiu-lhe tapas em seu rosto, após ela o informar que voltaria para a casa de sua genitora, manifestando o desejo de romper o relacionamento com ele. Consta também, que no dia seguinte, o denunciado arremessou dois tijolos na direção da vítima, acertando um deles em seu joelho direito, o qual já foi fraturado, durante uma prática esportiva da vítima. Consta ainda, que na mesma semana, Luan arremessou um celular no rosto da vítima. Consta ademais, que entre os dias 16 e 22 de julho de 2017, o acusado, após ter atingido o joelho da vítima com um tijolo, ameaçou agredi-la com uma pá, não concretizando o ato. Conforme o apurado, o denunciado e a vítima passaram a ter envolvimento amoroso há cerca de 4 (quatro) meses e convivem maritalmente há 2 (dois) meses, não advindo filhos desta relação. Segundo relato da vítima, Luan já havia a agredido em outras ocasiões. Ocorre que o denunciado é extremamente agressivo, motivo pelo qual a vítima terminou o relacionamento com o indiciado. Representação da vítima às fls. 84. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência LUAN NUNES DORNELIS como incurso por três vezes no artigo 129, § 9º e uma vez no artigo 147, ‘caput’, c/c art. 61, II, “f” do Código Penal e nos termos da Lei n. 11.340/06.” 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa para reduzir a reprimenda, mantendo o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do paciente:



    “Apelação. Vias de fato e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Prova oral. Contravenção penal de vias de fato que prescinde de laudo pericial para comprovar a materialidade. Declarações da vítima e da testemunha que confirmam as agressões e ameaça. 2. Dosimetria. Afastamento da agravante do motivo fútil. Ocorrência de bis in idem em relação à agravante da violência doméstica. Reconhecimento da continuidade delitiva em relação às contravenções de vias de fato. Readequação da pena. Imposição de pena de detenção a contravenção penal. Impropriedade. Delito apenado com prisão simples. Regime semiaberto mantido para ambos os delitos dada a reincidência. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão do sursis. 3. Recurso provido em parte” (doc. 3).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 703.574/SP, denegado monocraticamente pela Relatora, Ministra Laurita Vaz, tendo a decisão sido mantida, em 7.12.2021, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em acórdão com a seguinte ementa:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reincidência justifica a imposição de regime imediatamente mais gravoso do que o admitido pela quantidade de pena aplicada, na espécie, o semiaberto, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal (Súmula n. 269/STJ). 2. Agravo regimental desprovido” (doc. 2). 



    5. Este o acórdão objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal na manutenção do regime prisional semiaberto, alegando que, “apesar da reincidência do Paciente, era caso de se fixar regime inicial ABERTO, ante o quantum da pena aplicada” .



    Sustenta-se que, “considerando o trânsito em julgado da ação, o writ se justifica como último pedido de socorro contra tal arbitrariedade”, sendo necessária a concessão da ordem, ainda que de ofício, pois “somando as penas fixadas pelo Juízo de 1º grau a reprimenda restou fixada em 03 (três) meses de detenção, e, após redimensionamento pela Corte de Apelação, restou fixada em 01 (um) mês e 06 (seis) dias de detenção, e 21 dias de prisão simples”. 



    Afirma-se que “a condenação pretérita geradora da reincidência – ref. ação n. 0003401-85.2013.8.26.0637, se deu pela prática de delito cometido no ano de 2013. Ora, valer-se de condenação pretérita ad eternum para punir o agente é desproporcional, ainda mais quando as circunstancias judiciais lhe são totalmente favoráveis. Verifica-se ainda, que desde a data do fato que gerou a reincidência, o Paciente não foi processado ou investigado, a não ser no presente processo”.



    Alega-se que, “os tribunais já entenderam que é possível adoção de regime aberto para condenados reincidentes, quando as circunstancias lhe forem favoráveis, com in casu”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) 1. Seja REVISTO O REGIME PRISIONAL, fixando-o no ABERTO, eis que o montante da pena é baixo, bem como as circunstâncias judiciais são favoráveis, devendo-se observar o entendimento das Cortes Superiores e o princípio da proporcionalidade; 2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Quanto ao cabimento desta impetração, há óbice processual a impedir o prosseguimento da impetração. 



    A pretensão da defesa esbarra no óbice de impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e expõe a tentativa de subversão do devido processo legal, buscando o reconhecimento de alegado direito a regime menos gravoso quando o processo já tramitou nas instâncias antecedentes e a condenação transitou em julgado antes da impetração.



    8. Tem-se, ademais, que pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, da minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    Inviável, portanto, o trâmite da presente impetração pelos óbices processuais apontados.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, na espécie, a sentença condenatória fixou o regime semiaberto para o cumprimento da pena do paciente assentando, não somente sua reincidência, como também as condutas violentas pretéritas do acusado, que conduziu à aplicação de medida protetiva em relacionamento anterior (contra sua ex-mulher). Extrai-se da sentença:



    “Fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento de pena, tendo em vista que há notícias de outras condutas desse jaez praticada pelo réu. Do prognóstico que se extrai de tudo quanto colacionado aos autos, não me parece crível que o regime aberto seja suficiente para atingir as finalidades da pena: a uma, pela gravidade em concreto da conduta do réu, que se valeu de um tijolo e de um pedaço de pau para golpear a vítima; e, a duas, porque o réu já havia agredido a vítima em outras oportunidades, conforme relatos da vítima e da genitora desta, colhidos em juízo e, ainda, por ter o réu dado ensejo a medida protetiva em favor da ex-mulher, como ele próprio contou em juízo” (fl. 50, doc. 4). 



    O Tribunal estadual reduziu a reprimenda imposta, mantendo, entretanto, o regime prisional semiaberto, confirmando a insuficiência do regime menos gravoso pela “maior reprovabilidade que tais fatos”, considerada, ainda, a gravidade revelada “em contexto de relações domésticas contra a mulher”: 



    “Diante da reincidência do acusado, mantenho o regime inicial semiaberto para início do cumprimento de cada uma das reprimendas. 



    O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade que foi agasalhada pelo legislador que, para tanto, vedou a concessão de tratamento punitivo mais brando. Assim, a maior reprovabilidade que tais fatos comportam afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo o sursis. Não se olvide que a reincidência do réu afasta a possibilidade de aplicação de tais benefícios” (fl. 63, doc. 4 – grifos nossos). 



    10. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, consideraram-se as provas especificadas e constantes dos autos para concluir-se pela necessidade de fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, consideradas não somente a gravidade em concreto do delito, revelada pela reincidência do acusado (condenado anteriormente por tráfico de entorpecentes – fl. 32, doc. 4) e também pelas circunstâncias subjetivas do condenado e seu modus operandi, em razão da violência empregada contra a atual companheira (de apenas dois meses de convívio matrimonial), além do histórico de agressões anteriormente praticadas. 



    Apesar de a pena aplicada permitir, em tese, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento, as diretrizes do art. 33 do Código Penal conduziram à fixação do regime inicial semiaberto, em especial pela reincidência do paciente e pelas específicas circunstâncias do caso.



    Nesse contexto, não se comprovou a alegada ausência de motivação idônea para a fixação do regime semiaberto ao paciente, não destoando o entendimento das instâncias antecedentes da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADO CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NOS INCS. I, II E III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 178.067, da minha relatoria, DJe 27.11.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E § 1º, IV, C/C § 2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Truma, DJe de 06.03.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. 2. “A circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal” (HC 175.433-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 25.10.2019). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.325-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 7.12.2020).



     



    “(…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto - notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Regime inicial de cumprimento de pena. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão impugnado. Decisão fundamentada apesar de contrária aos interesses do recorrente (AIQO-RG 791.292). 4. Agravante da reincidência. Correta aplicação. Inocorrência do período depurador de 5 anos. Termo inicial para contagem é a data do término do cumprimento da pena (art. 64, inciso I, do CP). 5. A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 825.677-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.10.2014). 



    “A redução da pena a patamar inferior a quatro anos, em sede de recurso exclusivo da defesa, não conduz, por si só, à imposição do regime aberto nem à substituição por pena restritiva de direitos, uma vez que o tribunal deve atentar para a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (arts. 33, § 3º, e 44, III, do CP). 3. A imposição de regime prisional mais severo que o admitido pela pena imposta exige motivação idônea (Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal), sob pena de constrangimento ilegal. 4. Recurso parcialmente provido, para o fim de fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena” (RHC n. 122.178, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.11.2014). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Embora a pena imposta ao Paciente tenha sido de dois anos e dois meses de reclusão, o que permitiria a fixação do regime prisional diverso do fechado para o início do cumprimento da pena, as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 112.351, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora